Tribunal: STF
Processo: ARE 1391862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao agravo em recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTES SALARIAIS. CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). EXTENSÃO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O ARE Nº 1.057.577/SP; TEMA Nº 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. (e-doc. 128).



    2. A embargante aponta erro material afirmando não ser o caso de aplicação do Tema nº 1.027 da Repercussão Geral (e-doc. 129).



    3. A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não se verificam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente, ausente erro material no que tange à aplicação do Tema nº 1.027 da Repercussão Geral, fundamento central da decisão embagada. Confira-se:



    “6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A SDI-I do TST pacificou a jurisprudência em casos como o presente (reajustes salariais por resoluções do CRUESP, de São Paulo) no sentido de que, dirimida a controvérsia com fundamento em interpretação de legislação estadual, prevendo a observância dos índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP, decidir de forma contrária demandaria o reexame da legislação estadual, o que inviabiliza o exame da apontada ofensa ao art. 37, X, da CF. Julgados da SBDI-1 e de Turmas do TST.” (e-doc. 87, p. 10).



    7. O acórdão recorrido está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 1.057.577-RG/SE, Tema RG nº 1.027, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 1º/02/2019, p. 08/04/2019).



    8. Na hipótese sob análise, o TST concluiu pela “observância dos índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP” (e-doc. 87, p. 10), o que contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal na matéria em debate.



    9. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.345.699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/10/2021, p. 26/10/2021; ARE nº 1.058.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/07/2020, p. 05/08/2020; ARE nº 1.194.739/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020; RE nº 1.251.620/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/05/2020, p. 29/05/2020; RE nº 1.251.636/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2020, p. 20/05/2020; e ARE nº 1.198.100/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/04/2020, p. 15/04/2020. 



    10. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para julgar improcedente o pedido de pagamento dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo (Crues), como disposto no Tema nº 1.027 da Repercussão Geral, invertidos os ônus de sucumbências.” (e-doc. 128).



    5. Percebe-se que a irresignação do embargante não merecer prosperar. O Tema nº 1.027 da Repercussão Geral enquadra-se perfeitamente ao caso dos autos. Conforme fiz ver na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 1.057.577-RG/SE, Tema RG nº 1.027, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 1º/02/2019, p. 08/04/2019).



    6. Assim, não se encontram quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a demandar aperfeiçoamento do comando embargado, ora mantido. A pretensão veiculada nos embargos revela apenas intuito de rediscussão do julgado.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator